Tribunal: TJBA
Processo: 8069282-37.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8069282-37.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CIEMIL COMERCIO INDUSTRIA E EXPORTACAO DE MINERIOS LTDA e outros (2) Advogado(s): NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ONLINE VIA SISBAJUD. MÉTODO "TEIMOSINHA". AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO APRECIAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E DE BEM OFERECIDO EM GARANTIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução fiscal promovida pelo Estado da Bahia com base em três CDAs relativas a débitos de ICMS, determinou a realização de penhora eletrônica via SISBAJUD, pelo método “teimosinha”, pelo prazo de três meses, sem apreciação da exceção de pré-executividade apresentada pelos executados nem análise da proposta de bem imóvel ofertado em garantia. 2. A simples menção dos nomes dos sócios na CDA não implica responsabilização automática, sendo necessário ato judicial específico para o redirecionamento da execução fiscal, o que não ocorreu no caso. 3. CDAs que contenham os elementos essenciais à constituição do crédito tributário, especialmente quando derivadas de confissão de dívida, atendem aos requisitos legais, não se exigindo a memória discriminada dos cálculos. 4. A multa punitiva aplicada no percentual de 50% do valor do tributo não ultrapassa o limite jurisprudencialmente aceito de 100%, não configurando confisco. 5. A ausência de manifestação do juízo sobre o bem imóvel ofertado em garantia, aliado à existência de discordância expressa da Fazenda Pública sobre sua aceitação, impõe a necessidade de decisão fundamentada a esse respeito, conforme o art. 93, IX, da CF e o art. 489, §1º, IV, do CPC. 6. A exceção de pré-executividade constitui meio legítimo de defesa no processo executivo, e sua não apreciação antes da constrição patrimonial viola o contraditório e a ampla defesa, especialmente quando se discute a menor onerosidade da execução (CPC, art. 805). 7. A determinação de penhora online sem análise prévia da exceção de pré-executividade e da proposta de garantia compromete a legalidade do ato judicial, impondo a sua cassação para regular apreciação pelo juízo de origem. Recurso parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n° 8069282-37.2024.8.05.0000, em que é agravante CIEMIL COMERCIO INDUSTRIA E EXPORTACAO DE MINERIOS LTDA e outros (2) e agravado ESTADO DA BAHIA ACORDAM os MM. Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.